Tribunal: STF
Processo: RE 92086
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA. - NO CASO,
O OBICE DO INCISO VIII DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO NÃO E
AFASTADO POR QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO
MENCIONADO DISPOSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.